Tribunal: TCU
Processo: 016.059/2012-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1810/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que os Embargos de Declaração apresentados por Francisco Clerton Josino Silva, às peças 212 e 214, são cópias de embargos já apresentados à peça 163, que foram conhecidos e desprovidos por meio do Acórdão 8530/2019-TCU-Primeira Câmara , na Sessão de 27/8/2019; Considerando o novo manejo de embargos de declaração, reproduzindo as mesmas teses já aventadas e rejeitadas; Considerando que devido a seu nítido caráter protelatório, nos termos do art. 287, parágrafo 6o, do RITCU, tais peças devem ser recebidas como meras petições; Considerando que a interposição reiterada de embargos declaratórios pode ensejar a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, conforme a jurisprudência deste Tribunal. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "f" e parágrafo 3o do Regimento Interno do TCU, em não conhecer dos Embargos de Declaração de peças 212 e 214, determinar o imediato cumprimento dos acórdãos anteriores, independentemente de manejo de novos expedientes pelo embargante, e dar ciência a Francisco Clerton Josino Silva do teor do presente acórdão, ressaltando o item 1.9 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 016.059/2012-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Frederico Nogueira Pinheiro (XXX.536.133-XX); Construtora G. Saraiva Ltda - Me (04.343.470/0001-09); Francisco Clerton Josino Silva (XXX.987.233-XX); Francisco Odorino Filho (XXX.706.878-XX); Maria Aurismar Pinheiro e Silva (XXX.940.003-XX) 1.2. Recorrentes: Francisco Clerton Josino Silva (XXX.987.233-XX); Francisco Clerton Josino Silva (XXX.987.233-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Solonópole - CE 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Jose Dacio de Menezes Moreira (6005/OAB-CE) e outros, representando Carlos Frederico Nogueira Pinheiro; Thabatta Hadja Sampaio Caxias Diniz (32005-B/OAB-CE), representando Maria Aurismar Pinheiro e Silva e Carlos Frederico Nogueira Pinheiro; Breno Leite Pinto (16227/OAB-CE), representando Francisco Odorino Filho. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1 dar ciência a Francisco Clerton Josino Silva de que o entendimento desta Corte é no sentido de que o manejo de embargos de declaração manifestamente protelatórios enseja multa, nos termos do §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil, c/c o caput do art. 58 da Lei 8.443/1992, na forma do art. 298 do RI/TCU, conforme restou decidido no Acórdão 593/2017-TCU-Plenário .